Tribunal: TJDFT
Processo: 0711540-25.2020.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. TEORIA DA AMOTIO. REGIME FECHADO. QUANTUM DA PENA. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - Segundo a teoria da amotio ou apreehensio, o crime de roubo ou furto se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica. Precedentes.
II - Comprovada a inversão da posse do bem, inviável o reconhecimento de crime tentado.
III - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
IV - Recursos conhecidos e desprovidos.